Tribunal: TJES
Processo: 5007964-48.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007964-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE LUIZ DA CONCEICAO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007964-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE LUIZ DA CONCEICAO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. PMES. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. OPÇÃO NÃO REVOGA A APLICABILIDADE DO ART. 48, II, DA LEI 3.196/78. REVOGAÇÃO DO ART. 87 DA LEI 3.196/78 APENAS APÓS PROMULGAÇÃO DA LC 943/2020, APÓS A PASSAGEM DO RECORRIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO ADQUIRIDO. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR JOSÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES - IPAJM. EM SUMA, PUGNA O AUTOR PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS SEUS PROVENTOS DE INATIVIDADE CALCULADOS COM BASE NO SUBSÍDIO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR, QUAL SEJA, DE TERCEIRO SARGENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 87 C/C O ARTIGO 48, II, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA “C" DA LEI N° 3.196/78, ENQUADRADO NA REFERÊNCIA 17 DO ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR 420/2007, RETROATIVAMENTE À DATA EM QUE O MILITAR FOI PARA A RESERVA REMUNERADA. NA EXORDIAL ID 38885323, O AUTOR ALEGA SER UM POLICIAL MILITAR DA RESERVA COM MAIS DE 30 ANOS DE SERVIÇO, TENDO SIDO TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA EM 04/01/2019 (ID 38885351).
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGOU O REQUERIDO IPAJM A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA COM O ARGUMENTO DE QUE É VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO CONCEDER O PLEITO DO REQUERENTE NO LUGAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SUBSTITUINDO A VONTADE DISCRICIONÁRIA DESTE EM REALIZAR OU NÃO A PROMOÇÃO DE MILITARES, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO. NO MÉRITO, OS REQUERIDOS ARGUMENTAM PELA INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 87 DA LEI 3.196/78, CONSIDERANDO NÃO SER TAL DIREITO ESTENDIDO AOS MILITARES QUE OPTARAM PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (HIPÓTESE DOS AUTOS), NOS TERMOS DO ARTIGO 17, § 3º DA LEI Nº 420/07.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, terceiro sargento PM, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 04/01/2019, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉUS ESTADO E IPAJM.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
NOTA-SE QUE A CONTROVÉRSIA JUDICIAL RESIDE NO RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR ÀQUELA QUE OCUPAVA QUANDO DE SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 87 C/C ART. 48, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA “B” DA LEI Nº 3.196/78 (REGIME JURÍDICO DO SOLDO). POIS BEM. ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DOS RECORRENTES, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, RESTOU CLARO QUE O REQUERENTE OPTOU PELA SUBSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR SOLDO EM REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, TENDO SIDO TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA EM 04/01/2019, APÓS MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO PRESTADOS NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ES. NO ENTANTO, CONFORME BEM FUNDAMENTADO PELA R. SENTENÇA, “
a opção pela modalidade de remuneração por subsídio não exclui a aplicabilidade da Lei 3.196/78, em virtude do artigo 17, parágrafo 3º, da LC 420/2007, conforme alegado pelo requerido. Ora, ao observar as disposições legais mencionadas, verifica-se que o legislador não revoga a norma contida no Estatuto do Policial Militar do Estado do Espírito Santo para os policiais militares que optaram pela remuneração por subsídio
.” Nesse sentido:
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESERVA REMUNERADA. PMES. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. PRETERIÇÃO DO RECEBIMENTO RELATIVO AO CARGO/PATENTE DE 1º SARGENTO QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE, SOB O FUNDAMENTO QUE O AUTOR OPTOU PELA SUBSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR SOLDO, PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, TENDO SEU DIREITO SIDO SUPRIMIDO PELA LC 420/2007. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO RECORRENTE SEJAM CALCULADOS COM BASE NO SUBSÍDIO PAGO PARA A PATENTE DE 1º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR A CONTAR DA TRANSFERÊNCIA DO MESMO PARA A RESERVA REMUNERADA DA PMES. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Trata-se de recurso inominado interposto por Levi Alves e Silva, em face da sentença de fls. 134/147, que julgou improcedentes os pedidos do autor, sob o argumento de que o recorrente não faz jus à promoção, eis que optou pelo recebimento de remuneração na modalidade de subsídio, instituído pela LC 420/2007 e por isso não tem direito a promoção correspondente ao grau superior hierárquico ao que exercia ao tempo da passagem para a inatividade. Em sede recursal, o recorrente postula a reforma da sentença de primeiro grau, para reconhecer a procedência dos pedidos autorais, pela inexistência de revogação do art. 48 da lei nº 3.196/78 pela LC 420/07. De plano afasto a preliminar de ilegitimidade do Estado do Espírito Santo, eis que a eventual procedência do pedido implicaria no reconhecimento administrativo e levaria à necessária correção da patente do postulante, o que deve ser procedido pelo Estado, não existindo tão somente uma repercussão financeira a ser suportada pelo Instituto de Previdência demandado. A Lei Complementar 420/2007 estabelece que os policiais que optaram pelo subsídio e que cumpriram o tempo de serviço adicional estipulado pelos §§1º e 2º, terão o valor dos proventos de aposentadoria enquadrados na referência 17 do quadro contido no anexo IV da Lei Complementar. § 3º O militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, que cumprir o tempo de serviço adicional, a que se referem os §§ 1º e 2º, será transferido “ex-officio” para a reserva remunerada, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.
No caso dos autos, o recorrente optou pela substituição da remuneração por soldo, pela sistemática do subsídio, entretanto, entendo que tal opção não revoga a aplicabilidade do art. 48, II, da lei 3.196/78. 13/04/2023. Isto porque, a LC 420/2007 apenas indica a referência que incidirá sobre o subsídio que será adotado como base deste cálculo. Desta forma, aplicando o art. 48, II, da lei 3.196/78 estipula-se que o subsídio base para o cálculo dos proventos do recorrente corresponderá ao subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato do recorrente, que deverá ser enquadrado na referência 17 do quadro contido no anexo IV da Lei Complementar 420/2007.
Não se pode confundir a previsão estabelecida pela Lei 3.196/78, a qual reflete um benefício em razão da ida para a inatividade, com o estabelecido pelo novel diploma, em especial porque no caso concreto se trata de um Militar que trabalhou por toda sua carreira sob a égide do diploma que lhe assegurava a progressão funcional, a qual prevê o seguinte: Art. 87 – A passagem do policial militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se verificará ex-offício ao completar 30 (trinta) anos de serviço. Parágrafo único – Não sendo ocupante do último posto da hierarquia do seu quadro, o Militar Estadual que completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço prestado à Corporação, não computado nesta contagem de tempo, averbações a qualquer título, será promovido ao posto imediatamente superior, antes de sua transferência para a reserva remunerada. Na vida funcional do militar, a promoção não constitui tão somente uma mudança remuneratória, sendo demais simplista a leitura praticada pela administração pública, ao negar a honraria que constitui a elevação de posto. Muitas das vezes, por diversos motivos, o militar em final de carreira já não mais consegue se submeter à ritualística necessária para o avanço de posto, sendo que o escopo do Legislador, acertadamente, foi premiar aqueles que bravamente completaram o ciclo de 30 (trinta) anos de efetivos serviços aos quadros da PMES, tanto é assim que excluiu da promoção aqueles que averbarem tempo de serviço a qualquer título para fins de alcançar a aposentadoria.
Friso, por fim, que sob um prisma formal, o artigo 87, parágrafo único da Lei 3.196/78 se encontrava plenamente vigente no momento da passagem do recorrente para a reserva remunerada da PMES, com preenchimento dos requisitos para a promoção (30/03/2017), sendo que tal dispositivo veio a ser revogado expressamente apenas em 13/03/2020, por meio da Lei Complementar nº 943.

Assim, seja por seu conteúdo material, seja pela vigência formal do enunciado prescritivo que o instituiu, deve ser considerado válido o benefício com o reconhecimento do direito à promoção ao recorrente.
Portanto, confundir a regra criada para fins tão somente remuneratórios com a negativa ao direito instituído pela Lei 3.196/78 é um grave e injusto equívoco com aqueles que perfilaram a carreira da PMES pelos bravos e longevos 30 (trinta) anos de efetivos serviços prestados. Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo e CONDENAR OS REQUERIDOS ao pagamento da remuneração correspondente ao Grau Hierárquico Superior, qual seja, 1º Sargento da Polícia Militar, com os respectivos efeitos financeiros a contar do momento de sua passagem para a reserva remunerada.
” (Processo: 0017396-85.2020.8.08.0035, Recurso Inominado Cível, 2ª TURMA, Relator Juiz GRECIO NOGUEIRA GREGIO). ORA, NO PRESENTE CASO, VERIFICA-SE QUE O RECORRIDO PASSOU À RESERVA REMUNERADA EM 04/01/2019, OU SEJA, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LC 943/2020 (QUE REVOGOU O ART. 87 DA LEI 3.196/78), DE MODO QUE NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE O RECORRIDO CUMPRIU OS REQUISITOS VIGENTES NAQUELE TEMPO, FAZENDO JUS, PORTANTO, AO GOZO DO BENEFÍCIO ORA POSTULADO. POR ISSO, CONSIDERANDO A CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO REPLICADO EM OUTRAS TURMAS RECURSAIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENTENDO QUE NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS A SENTENÇA ORA VERGASTADA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após analisar detidamente os autos, ouso discordar do voto proferido pelo culto Relator.

E explico.

Antes, porém, não poderia deixar de mencionar que, na sessão ocorrida no último dia 31 de janeiro, acompanhei o entendimento do ilustre relator do processo nº 0000446-52.2020.8.08.0018, o Exmo. Dr. Felipe Leitão, para reconhecer o direito dos policiais militares, optantes pelo regime de subsídio, à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior quando da transferência para a inatividade.

Após o referido julgamento e na mesma sessão, pude ouvir a minuciosa sustentação oral realizada pela douta Procuradora do Estado do Espírito Santo, Dra. Camila Pizzol, e tenho por bem rever o meu posicionamento.

E o faço pelas razões que passo a expor.

Em detida análise da Lei 3.196/1978, que estabeleceu o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, observa-se que, na antiga redação dada ao inciso II do art. 48, sob o regime remuneratório de
soldo
, o policial militar tinha o direito, por ocasião de sua inatividade, ao recebimento de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior,
in verbis
:

Art. 48 - São direitos dos policiais militares:

[...]

II – a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, ou no caso de atingir a inatividade compulsoriamente na forma prevista nas letras “b” e “c”, item II, do art. 89 do presente Estatuto;

Verifica-se, ainda, que, por ocasião da promulgação da LC 420/2007, que instituiu a modalidade de remuneração por
subsídio
para os militares deste Estado, o servidor que optasse pelo aludido regime jurídico remuneratório, ao ser transferido para a inatividade, receberia proventos relativos ao valor do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade.

É o que se extrai do art. 19,
ipsis litteris
:

Art. 19. O militar da ativa ao ser transferido para a reserva remunerada, nos termos do artigo 14, § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, terá como base de cálculo do seu provento
o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade
.

(grifei)

Vê-se, portanto, que, no regime jurídico do subsídio, o valor da aposentadoria corresponderá à remuneração atinente à graduação / patente que o militar se encontrava por ocasião de sua inatividade.

Frisa-se, conforme dispõe o art. 17, § 7º, da LC 420/2007, que o militar, ao optar pela modalidade de remuneração por subsídio, renuncia ao modelo de remuneração por soldos.

A propósito:

Art. 17 O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV

[...]

§ 7º
A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na
renúncia
ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio
. (grifei)

Convém salientar, outrossim, que o Tribunal de Justiça deste Estado já se manifestou acerca de tal renúncia:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N.. REVOGAÇÃO TÁCITA.
PRECEDENTES DO TJES
. 1. - Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 282, de 22-04-2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, possuindo autonomia jurídica, administrativa e financeira. Neste viés, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 2. - Não há falar em equívoco nos cálculos do tempo de serviço do militar apelante. Isto porque ao tempo da transferência para a reserva remunerada o apelante possuía trinta anos e um dia. Nos termos do artigo 61, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. 3. -
A Lei Complementar n. 420, de 29 de novembro de 2007, ilide a alegação de preterição sustentada pelo apelante, uma vez que houve opção do militar pela modalidade de remuneração por subsídio. Ademais, não há no sistema remuneratório por subsídios, instituído pela Lei Complementar n. 420/2007, a previsão de promoção ao Posto/Patente imediatamente superior quando da passagem do militar para a situação de inatividade
. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018) (grifei)

Logo, tendo o recorrido optado pelo modelo de remuneração por subsídio, não há que se falar em direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior quando da transferência para a inatividade, porquanto renunciado.

Ressalto, por fim, que entendimento diverso ensejaria prejuízo aos militares que optaram por permanecer na modalidade do soldo quando lhes foi oportunizada a escolha pelo subsídio.

Por essas razões e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito